Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela companhia aérea/ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelos autores, ante suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. Em suas razões recursais, requer a improcedência do pedido de indenização pelos danos morais ou, quando não, a redução do valor da condenação.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51323045). Os recorridos pugnam pela confirmação da sentença.
5. Em síntese, os autores adquiriram passagens aéreas de voo operado pela ré, trecho Brasília- Miami, previsto para o dia 15/06/2019. E em 26/05/2019 foram informados sobre o cancelamento do voo contratado, ocasião em que concordaram com a remarcação das passagens aéreas para voo previsto para o dia 14/06/2019.
6. Na forma do art. 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
7. No caso sob análise, o conjunto probatório comprovou que a ré atendeu à obrigação de comunicar aos autores sobre as alterações do voo com a antecedência devida, visto que foram notificados do cancelamento 20 (vinte) dias antes, tempo hábil para a reorganização da viagem ou rescisão contratual (ID 51323012 - Pág. 1). Ademais, os autores concordaram com a reacomodação ofertada pela ré, em voo com data diferente do contratado, conforme a regra legal.
8. Nesse contexto, em conformidade com a orientação do STJ: "na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro" (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. Por conseguinte, não obstante o desconforto e os transtornos experimentados, a antecipação do voo foi aceita pelos autores/recorridos e os elementos processuais não demonstram desdobramentos anormais, decorrentes do parcial descumprimento contratual da ré/recorrente, notadamente porque o ato negocial invocado pelos autores/recorridos foi antecipado e não gerou prejuízo extrapatrimonial. Danos morais não configurados.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.